Tribunal: TJMT
Processo: 68983-41.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
18/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 671269-P / 2020
Sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80689830220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80689830220188110001
Requerente: STELLA DE FÁTIMA FERNANDES GASPARETTO
Requerido: PATAS E CIA VETERINÁRIA E PET SHOP
Beneficiário: STELLA DE FÁTIMA FERNANDES GASPARETTO
Conta Judicial 3200128533741
Valor: R$ 15.955,24 (quinze mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)
Autorizado: STELLA DE FATIMA FERNANDES GASPARETTO
CPF/CNPJ: 059.216.171-48
Data de Emissão: 18/12/2020
Titular Conta STELLA DE FATIMA FERNANDES GASPARETTO
CPF/CNPJ Titular Conta 059.216.171-48
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2960 313319 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1125351793 1/1